Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DO VÍCIO. ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O litisconsórcio passivo simples, formado nos autos, preconiza uma atuação independente entre os réus, sendo possível ao órgão julgador decidir de forma distinta para cada uma das partes, inclusive na aplicação do ônus sucumbencial (art. 117 do Código de Processo Civil).
3. Em se tratando de relações jurídicas autônomas, a fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os arts. 85, 87 e 117 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes.